Tribunal: TJMT
Processo: 1003947-90.2022.8.11.0002
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-16
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003947-90.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[VICTOR HUGO FERREIRA DA SILVA SOUZA - CPF: 058.735.001-69 (RECORRENTE), PAULO CEZAR DA ROCHA - CPF: 007.118.181-42 (ADVOGADO), MATEUS AUGUSTO ENEIAS NERIS - CPF: 052.943.621-39 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do art. 46 da Lei 9.099/1995.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no: 1003947-90.2022.8.11.0002

Origem: Juizado Especial Cível do Jardim Glória de Várzea Grande

Recorrente (s): VICTOR HUGO FERREIRA DA SILVA SOUZA

Recorrido (s): MATEUS AUGUSTO ENEIAS NERIS

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento: 16/02/2023

SUMULA DE JULGAMENTO – ART. 46 DA LEI 9099/95.

RECURSO INOMINADO – COMPRA E VENDA DE MOTOCICLETA – COMPRADOR NÃO REALIZOU A TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE – DANO MORAL INOCORRENTE –AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DE VENDA – CULPA CONCORRENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

Afirma a parte autora que vendeu para o réu, uma motocicleta modelo Yamaha, YBR 125 K, cor preta, ano/modelo 2008, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), porém, após a venda, mesmo entregando toda a documentação, não houve a transferência de propriedade, bem como, pagamentos dos encargos, licenciamento e ainda, gerando multas em seu nome.

O Recorrido, devidamente citado, não respondeu a ação e não apresentou contrarrazões recursais.

Em que pese os argumentos da parte autora sobre os danos sofridos, o mesmo não restou demonstrado, pois já na inicial informa que não comunicou a venda ao Detran, incumbência que lhe cabia e evitaria tais transtornos. Entendo que nesse aspecto, houve culpa concorrente do autor.

No mais, o alegado dano moral não restou evidenciado nos autos, não se enquadrando em dano moral in re ipsa.

Nesse sentido, colaciono o seguinte entendimento:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. COMPRA E VENDA DE AUTOMÓVEL. DEMORA NA TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE. MULTAS SOFRIDAS POR TERCEIRO. DANO MORAL INOCORRENTE. SENTENÇA MANTIDA. Dano moral. Para se fazer jus à reparação por dano moral não basta alegar prejuízos aleatórios ou em potencial, é necessária a comprovação do dano efetivo sofrido pela parte. Demandante não logrou provar fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, inc. I, do CPC/15, não havendo comprovação de que a situação vivenciada ultrapassou a esfera do mero dissabor diário a que todos estamos sujeitos. NEGARAM PROVIMENTO AO APELO. UNÂNIME.

(TJ-RS - AC: 70084024066 RS, Relator: Giovanni Conti, Data de Julgamento: 30/04/2020, Décima Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: 22/09/2020)

Portanto, mantida a sentença em todos os seus termos.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

A parte Recorrente arcará com honorários advocatícios que fixo em 15% sobre o valor
da condenação, ressalvada a suspensão, para ambas as verbas, nos moldes do art. 98, §§o e 3o, do CPC.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/02/2023